Tribunal: TJMT
Processo: 1016161-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016161-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), PHILIPPE MARTIM DA SILVA - CPF: 104.356.564-73 (PACIENTE), Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN SOUZA RAMOS VILALBA (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN SOUZA RAMOS VILALBA - CPF: 933.114.192-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 702.005.221-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DANY CRISTIAN MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 079.849.857-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO - CPF: 030.454.191-51 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 045.869.634-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON URBINO TEIXEIRA - CPF: 040.337.721-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POSSE DE ARMA DE FOGO E USO DE DOCUMENTO FALSO – EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DEMORA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – MERA IRREGULARIDADE SUPERADA COM A CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade na não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas
tendo em vista que não houve qualquer desídia da autoridade judiciária, que apresentou justificativas plausíveis pelo atraso na realização do ato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Philippe Martim da Silva,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Porto Esperidião.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrante, no dia 23.8.2021, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, associação criminosa, posse ou porte de arma de fogo de uso permitido e restrito e uso de documento falso.

Afirma que entre a data da prisão em flagrante e a efetiva realização da audiência de custódia, teria decorrido uma semana, fato este
que torna a prisão ilegal, haja vista que a autoridade coatora deveria tê-la analisado no prazo de 24 horas.

Além disso, sustenta que o paciente possui o direito de responder ao processo em liberdade porque o suposto crime por ele cometido ocorreu sem violência ou grave ameaça, aliado ao fato de que possui filho menor de idade, e que ele é único
responsável pelo seu sustento.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restabelecido o
status libertatis
do paciente, aplicando, eventualmente alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pede a confirmação do pleito antecipatório.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 101286490).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular narra as razões pelas quais houve a demora na realização da audiência de custódia, acrescentando que, apesar de ter convertida a prisão em preventiva, ainda assim realizou posteriormente a solenidade. (Ids. 101715487 a 101715493).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pela
denegação da ordem
(Id. 102259013)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Como relatado, na presente impetração, busca-se a restituição do
status libertatis
do paciente
Philippe Martim da Silva,
ao argumento, em síntese, de que havia excesso de prazo da prisão em flagrante, tendo em vista que ainda não tinha sido realizada a audiência de custódia, de modo que a autoridade judiciária não havia se manifestado quanto à legalidade da prisão.

Contudo, entendo que a ordem deve ser denegada.

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo para a apreciação/homologação do flagrante, como já dito na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, sabe-se que os chamados prazos processuais não são absolutos, devendo ser aferidos apenas como parâmetros para que não se prolongue demasiadamente.

No caso, tem-se dos autos que o paciente foi preso em situação de flagrante no dia 23.8.2021, pela prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 e artigos 288 e 304 do Código Penal.

Ademais, consoante conteúdo das informações judiciais, no dia 24.8.2021, a autoridade judiciária procedeu com as diligências necessárias para a realização da audiência de custódia, a qual não foi possível ante o adiantado da hora, pois que não seria possível a retirada de presos do estabelecimento prisional após às 18h.

Assim, remarcou-se a solenidade para o dia seguinte, e, desta feita, foi informado que o Conselho Nacional de Justiça estava realizando visita na unidade prisional daquela Comarca, e conversando com os indivíduos presos, de modo que eles não estavam podendo sair do estabelecimento prisional na ocasião.

Nesse ponto, fica evidente que a não realização da audiência de custódia, nesta primeira oportunidade, não decorreu de desídia da autoridade judiciária, estando plenamente justificada a impossibilidade de realização do ato. Em segundo ponto, como bem frisado pela magistrada singular, é evidente que um dos objetivos da audiência de custódia seria igualmente alcançado na oportunidade, tendo em vista que se houve qualquer tipo de agressão ao paciente, poderia suscitar ao CNJ.

Também não se pode desprezar que estamos vivenciando a problemática mundial da Covid-19, o que torna compreensível eventuais atrasos processuais. Além disso, no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foram editadas as Portarias Conjuntas 247, 249, 281 e outras, instituindo o regime de teletrabalho, o que já fragiliza o disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os magistrados ainda devem/podem ouvir o Ministério Público, para que depois, se for o caso, a defesa não venha a questionar que houve eventual decretação da prisão preventiva de ofício.

Dentro desse contexto, entendo que qualquer nulidade a respeito da prisão em flagrante já está superada, tendo em vista a conversão da prisão em preventiva.

E não é só, para evitar qualquer situação de constrangimento ilegal, a magistrada
a quo
, com desvelo, ainda procedeu com a realização da audiência de custódia, conforme consta nas informações judiciais, e, por não constatar qualquer ilegalidade, manteve a custódia cautelar, ressaltando, inclusive, que o paciente (na época identificado como Wilton Carlos), não havia qualquer lesão que pudesse ser caracterizado como abuso por parte dos policiais no momento de sua prisão (Id. 101715493, p. 17).

Portanto, é evidente que não houve qualquer prejuízo com a não realização da audiência de custódia, naquele primeiro momento, e, de toda sorte, qualquer irregularidade concernente à demora na homologação da prisão em flagrante já se encontra superada, como dito alhures.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Philippe Martim da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021